Tribunal: TJDFT
Processo: 0713190-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0713190-17.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MONICA KAWAKAME RAMALHO SAMPAIO, KENJI KAWAKAME RAMALHO AGRAVADO: CLAUDIA MARIA D ABADIA BAHIA D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento, sem pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por KENJU KAWAKAME RAMALHO e MONICA KAWAKAME RAMALHO SAMPAIO em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá, nos autos de cumprimento de sentença n. 0006810-78.2012.8.07.0008, intimou a parte Autora/Exequente a dar seguimento ao feito, bem como deferiu a pesquisa no sistema SISBAJUD, nos seguintes termos (ID 152779847, autos originários): Cálculos atualizados conforme solicitação da parte exequente, pela Defensoria Pública (ID 137634438). Sendo assim, intime-se a parte autora/exequente para indicar bens passíveis de penhora, sendo assegurada nova pesquisa no SISBAJUD nos termos da decisão de ID 135101727. Prazo: 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão, na forma do art. 921, III, do CPC. I. Em suas razões recursais, em suma, os Agravantes alegam que o Juízo a quo não dirimiu controvérsia específica em sede de impugnação, ora denominada pelos Executados como “EMBARGOS À EXECUÇÃO C/C EFEITO SUSPENSIVO” (ID 137090385, do processo originário), especificamente no que se refere ao eventual pagamento integral da dívida por meio de bloqueio de valores no sistema SISBAJUD (ID 125326484 – origem), em detrimento do extrato analítico anexado aos autos pelo BRB, informando a inexistência de numerário constrito (ID 129591635 – autos de origem). Diante da eventual omissão do Juízo a quo em responder à manifestação expressa da parte Executada, requerem o acolhimento do recurso para que a execução seja extinta pelo pagamento na forma do artigo 924, inc. II, do Código de Processo Civil. Formulam pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Nos termos do art. 99 do CPC, o pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado em recurso e, consoante o § 7o do mesmo artigo, requerida a concessão de gratuidade de justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. Importante ressaltar que incumbe ao Magistrado averiguar a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deferindo ou não o benefício diante da situação concreta dos autos, vez que a decisão deverá ser sempre fundamentada, a teor do que dispõe o art. 11 do CPC. Assim, a efetiva demonstração de debilidade financeira pelo interessado é premissa para autorizar a concessão do benefício pretendido. Desse modo, intimem-se os Agravantes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, tragam aos autos comprovantes de renda, ou a declaração de imposto de renda, Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), bem como os extratos bancários referentes aos últimos 3 (três) meses, facultada a juntada de outros documentos que corroborem a alegada hipossuficiência, sob pena de indeferimento. Ressalto que a declaração de hipossuficiência, analisada de forma isolada, é incapaz de atestar a precariedade financeira do declarante. Publique-se. Intime-se. Brasília, 21 de julho de 2023 10:53:07. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador